Tribunal: CARF
Processo: 10880.937653/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937653/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937653/2011-01
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo – (SP), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório, no qual não foi
reconhecido o direito creditório e, portanto, não foi homologada a compensação do débito
informado. O Despacho Decisório (DD), apresentou o seguinte fundamento:

“Analisadas as informações prestadas ..., foi constatada a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Alega, em
síntese, que:

a) durante o ano-calendário de 2005 apurou IRPJ/CSLL devidos, mas em
razão de recolhimentos a maior de estimativas, conforme DARFs
acostados, ao final do período houve recolhimento a maior de IRPJ/CSLL,
como mostra a Planilha ;
b) assim, procedeu à compensação através de PER/DCOMP, mas equivocou-
se informando em sua DIPJ que o tipo do crédito era "pagamento indevido
ou maior";
c) esclarece que adotou como tipo de crédito o "pagamento indevido ou a
maior", obedecendo à IN no 379/2003 (que permitia tal procedimento), por
ignorar a vigência da IN no 460/2004 (que vedou referido procedimento e
determinou que os recolhimentos indevidos ou a maior de estimativas
deviam compor o saldo negativo);
d) como resultado, considerou que o crédito objeto da compensação era
decorrente de "Pagamento Indevido ou a Maior" e não de saldo negativo
do IRPJ/CSLL;
e) só percebeu o erro após o recebimento do DD;
f) a composição do saldo negativo do período evidencia a existência de saldo
credor de IRPJ/CSLL, conforme Planilha ;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

g) o valor do pagamento indevido ou a maior (planilha) corresponde
exatamente ao valor apurado ao final do período como saldo negativo de
IRPJ/CSLL (planilha );
h) a Planilha mostra as informações que apontam a existência do crédito;
i) veja-se que a retificação da DIPJ não diz respeito ao valor de IRPJ/CSLL
apurado, mas guarda relação exclusivamente com a informação dos
pagamentos de estimativa;
j) assim, apesar das informações equivocadas prestadas na DIPJ, bem como
no PER/DCOMP, não houve prejuízo aos cofres públicos, de modo que as
mesmas não são suficientes para embasar qualquer exigência fiscal;
k) o que ocorreu foi um erro formal de preenchimento da DIPJ, pois não
computou devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a
compensação pudesse ser realizada;
l) invoca a aplicação do princípio da verdade material para que o seu crédito
seja reconhecido.

O Acórdão ora Recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO
PARA SALDO NEGATIVO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação da natureza jurídica do crédito não configura inexatidão
material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério
jurídico, de forma que para alterá-la impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado
e apresentar outro com a informação correta.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO.
Não restou demonstrado o erro que teria provocado o pagamento maior que o
devido, razão pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e nem se
extingue por compensação o débito informado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “ o PER/DCOMP de PGIM
não pode ser convertido em PER/DCOMP de SALDO NEGATIVO, na instância administrativa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

No entanto, no caso em tela, de recolhimento da estimativa supostamente maior do que o
devido, o interessado, com a nova interpretação da RFB, poderia, para obter a
compensação, seguir tanto o caminho de PGIM quanto o de SALDO NEGATIVO, desde
que os dados da DIPJ fossem consentâneos com o pleito (retificando a DIPJ, se necessário)
e provando (em ambos os casos) os erros cometidos na apuração das estimativas.” (...)
“Note-se que, conforme a 2a DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou “estimativas
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução” em todos os meses do ano (com
resultado negativo em janeiro, fevereiro, março e agosto), exceto em setembro, quando apurou a
“estimativa com base na receita bruta e acréscimos.” “ (...) Tais provas, no entanto, não foram
apresentadas pelo interessado, de forma que não há evidências da liquidez e certeza da existência
do crédito pleiteado, razão pela qual há que se considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório e NÃO HOMOLOGANDO a
compensação pleiteada”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
alegando em síntese:

a) Erro de fato no preenchimento da DIPJ – “Afirma que manifestação de
inconformidade focou seus esforços exclusivamente na possibilidade de
compensação, PER/DCOMP, de créditos decorrentes de estimativas pagas
indevidamente ou a maior, atacando o único argumento pelo qual havia a
compensação sido não homologada. Não atacava o montante do crédito,
até porque este é indubitável”.
b) Preliminarmente: Da Nulidade do Acórdão Recorrido Ante a Flagrante
Alternância de Fundamentação: Aduz “que quando analisado a fundo a
alteração de fundamento, o absurdo da decisão se torna ainda mais patente.
Isto porque, para manter a não homologação da compensação, a r. decisão
ora recorrida se resume a sustentar inexistirem provas da exatidão da
apuração da CSLL pago indevidamente ou a maior que sustentaria a
comprovação. Ora fala de retificação da DIPJ, sem dizer se esta retificação
foi ou não homologada; ora fala em retificação de DCOMP, sem nunca ter
a DCOMP sido retificada”;
c) Preliminarmente: Homologação Tácita ou Decadência do Direito de
Proferir nova decisão: “Afirma “que a total mudança de fundamentos para
a não homologação da compensação, representa uma inovação no
despacho decisório proferido, em especial porque, a decisão ora recorrida
dá provimento à manifestação de inconformidade, na medida em que acata
e fundamenta exatamente conforme pedido, i.e. aceita a possibilidade de
compensação de estimativas pagas a maior ou indevidamente, sem
composição do saldo negativo”;
d) Preliminarmente: Nulidade da Decisão Pois Proferida por Autoridade
Incompetente: Aduz que “pelas mesmas razões, ao acatar os argumentos
de manifestação de inconformidade e proferir nova decisão sobre a
compensação, a DRJ está violando sua competência e invadindo a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

competência exclusiva dos titulares de Delegacias da Receita Federal, no
caso de São Paulo, da DERAT/SPO, estabelecida pelo artigo 57 da IN
900/2008, em vigor à época do despacho decisório, ou seu correspondente
artigo 69 da IN 1300 OU anteriores”;
e) Do Mérito - Do Princípio da Verdade Material: Afirma “que não fosse
possível, caso tivesse concluído efetivamente que inexistia o pretexto
inicialmente informado para manter a não homologação da DCOMP,
afastada a nulidade desta atitude, deveria ter sim diligenciado ou intimado
à parte para a comprovação do crédito compensado, sob pena de nova
nulidade por cerceamento do direito de defesa administrativa”;
f) Da Necessidade de Prevalência da Essência sobre a Forma – Crédito
jamais colocado em discussão: Aduz que “pelos documentos acostados aos
autos, resta clara a existência e procedência do crédito, quer tivesse ele
sido apresentado como forma de saldo negativo, quer tivesse ele sido
formalizado como crédito indevido ou a maior. Ora, se (i) a existência do
crédito foi devidamente comprovada através das DARF ́s recolhidas e dos
balanços contábeis da empresa e; (ii) ainda que diante do constatado erro
material a possibilidade de a Recorrente compensar o crédito foi
reconhecida pela Delegacia Regional Tributária, qual motivo embasaria a
manutenção da não homologação da PER/DECOMP?”. (...) “Este
entendimento, vale dizer, nasce da aplicação ao caso concreto do princípio
da verdade material que norteia e deve nortear o processo administrativo.
Neste caso, a realidade deve se sobrepor ao formalismo, de modo que
ainda que constatado o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, o
crédito seja homologado, sob pena de não o fazendo, ser institucionalizado
o enriquecimento ilícito da União em detrimento aos direitos de crédito do
contribuinte”.
g) Requereu que “seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para
fins de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, ante a alternância de
fundamentação do Despacho Decisório ou, reconhecendo a nulidade, mas
a afastando, seja a Recorrente autorizada e intimada a apresentar
documentos novos perante este C. Conselho, para refutar estes novos
argumento”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado, no
mérito, constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Entretanto, inova com a apresentação preliminares que passo à análise de forma
conjunta por entender que se relacionam entre si em consequências de causa e efeito.
Inicialmente alega defende a nulidade do Acórdão recorrido ante alegada
alternância de fundamentação: Aduz “que quando analisado a fundo a alteração de fundamento,
o absurdo da decisão se torna ainda mais patente. Isto porque, para manter a não homologação da
compensação, a r. decisão ora recorrida se resume a sustentar inexistirem provas da exatidão da
apuração da CSLL pago indevidamente ou a maior que sustentaria a comprovação. Ora fala de
retificação da DIPJ, sem dizer se esta retificação foi ou não homologada; ora fala em retificação
de DCOMP, sem nunca ter a DCOMP sido retificada”.
Por sua vez, como consequência da nulidade da decisão recorrida e a suposta nova
fundamentação já teria transcorrido o prazo de 05 anos para homologação tácita.
Por último, por entender que a DRJ proferiu decisão originária defende a nulidade
da decisão por se tratar de autoridade incompetente.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
A decisão recorrida não inova ou alterna fundamentações, tão somente faz um
histórico do tratamento legislativo dado à PER/DCOMP, concluindo que o contribuinte não
logrou êxito em comprovar o erro de fato alegado carecendo o crédito de certeza e liquidez. Isto
porque houve mudança de entendimento pela RF mais benéfica ao contribuinte.
Não há qualquer inovação ou alternância de fundamentação que venha a cercear o
direito de defesa do contribuinte para justificar a alegada nulidade. Pelo contrário, ao
contribuinte foi garantida a interpretação mais benéfica, a decisão foi didática, clara e
fundamentada.
Outrossim, a DRJ explicou de forma clara a dilação probatória necessária para se
comprovar a certeza e liquidez do alegado crédito, e mesmo com uma decisão tão clara o
contribuinte permanece sem trazer aos autos as provas necessárias, muito embora tenha
claramente compreendido a decisão no que se infere pelas razões recursais apresentadas.
Assim, não há nulidade na decisão em razão da suposta alternância da
fundamentação.
Igualmente não ocorreu a alegada homologação tácita. Primeiro porque a decisão
recorrida não é nula. Segundo porque entre a apresentação da DCOMP e intimação do Despacho
Decisório em 18/07/11, não se excedeu o prazo de 05 anos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

Por último, o processo administrativo transcorreu de acordo com as normas
processuais aplicadas e a DRJ é autoridade competente para julgar manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que não homologa o crédito.
Em síntese, não verifico no caso nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
RPAF razão pela qual não acolho as preliminares de nulidade e de homologação tácita arguidas.
No mérito, desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter
cometido um erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DIPJ, que teria
sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ e comprovantes de arrecadação.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

No entanto, no caso em tela, de recolhimento da estimativa supostamente maior do que
o devido, o interessado, com a nova interpretação da RFB, poderia, para obter a
compensação, seguir tanto o caminho de PGIM quanto o de SALDO NEGATIVO,
desde que os dados da DIPJ fossem consentâneos com o pleito (retificando a DIPJ, se
necessário) e provando (em ambos os casos) os erros cometidos na apuração das
estimativas.
Note-se que, conforme a 2a DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou
“estimativas com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução” em todos os
meses do ano (com resultado negativo em janeiro, fevereiro, março e agosto), exceto em
setembro, quando apurou a “estimativa com base na receita bruta e acréscimos.”.
Portanto, voltando ao PGIM, em casos como este - com retificações de DIPJ (e também
de DCTF) e estimativas calculadas com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução em todos os meses (exceto setembro) -, vale lembrar que o respectivo balanço
ou balancete deve estar registrado no Livro Diário e no LALUR, conforme a IN SRF no
93/1997:
(...)
Assim, cabe ao interessado instruir a Manifestação de Inconformidade com todos os
documentos de prova dos erros que justificaram as retificações da DIPJ e respectivas
explicações, a teor do artigos 15, caput, e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
(...)
Portanto, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, “precluindo o direito da Recorrente fazê-lo em outro momento
processual”, sendo ônus do interessado juntar aos autos os elementos de prova que
possui.
Tais provas, no entanto, não foram apresentadas pelo interessado, de forma que não há
evidências da liquidez e certeza da existência do crédito pleiteado, razão pela qual há
que se considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, NÃO
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

RECONHECENDO o direito creditório e NÃO HOMOLOGANDO a compensação
pleiteada.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de comprovação
do crédito, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu entendimento no sentido
de que que o crédito existe mas não traz aos autos nenhum elemento de prova como os livros
fiscais e contábeis que comprovassem o alegado crédito de saldo negativo.
Deveria o contribuinte em diálogo com a decisão recorrida contrapô-la
exatamente fazendo a prova da certeza e liquidez do crédito.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937653/2011-01

desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à
interpretação da legislação tributária.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital